Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738768-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOCLECIANA ALVES VIEIRA, SIDICLECIO DA TRINDADE FERREIRA AGRAVADO: JAILSON PEREIRA BASTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, Diocleciana Alves Vieira e Sidiclécio da Trindade Ferreira, contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a antecipação de tutela em ação pela qual pretendem a entrega imediata de imóvel em construção, a fim de que possam concluir a obra inacabada. Os agravantes afirmam que adquiriram o imóvel por promessa de compra e venda feita em 2020 e cumpriram suas obrigações, pagando mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mas se encontram privados da posse, pois a construção não foi concluída. Alegam que o prazo está expirado há mais de quatro (4) anos, configurando inadimplemento contratual absoluto e injustificado. Dissertam sobre a possibilidade de cumprimento específico da obrigação de fazer e as possibilidade de escolha abertas ao credor. Sustentam estar suportando prejuízos, por não poderem usar o bem, nem fruir de eventuais aluguéis, ensejando lucros cessantes. Acrescem que o decurso do tempo deteriora e deprecia a obra. Sustentam que a irregularidade urbanística do edifício não é óbice para o exercício dos direitos que lhes assistem. Requerem a antecipação da tutela recursal para assegurar a imediata imissão na posse do imóvel objeto do contrato firmado, no estado em que se encontra, com a devida entrega das chaves, sob pena de multa diária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se a ausência de relevância na argumentação recursal. Em juízo prefacial, nota-se que a obra foi feita sem projeto aprovado ou alvará de construção, com desobediência a múltiplos parâmetros urbanísticos (ID no 242416235 dos autos de origem no 0705564-22.2025.8.07.0017). O apartamento prometido à venda aos agravantes é o de número quatrocentos e um (no 401), a sugerir que se situaria no quarto (4o) pavimento da edificação (ID no 24241622 dos autos de origem). Entretanto, a região se destina à construção de residências unifamiliares com no máximo dez metros e meio (10,5 m) de altura e coeficiente de aproveitamento máximo de dois vírgula quatro (2,4) (ID no 242416235 dos autos de origem). Sob outra vertente, para que pudesse haver mínima habitabilidade, seria necessária a conclusão também de partes comuns da edificação, como entrada principal, “halls” e escadarias etc, o que, em juízo prefacial, não poderia ser realizado unilateralmente por apenas um dos adquirentes, sem que se sequer se sabia a quem as demais unidades teriam sido vendidas. Aliás, nota-se, pelo vídeo de ID no 76132472, dos presentes autos, bem como do laudo técnico de ID no 242416238, dos autos de origem, que a responsabilidade pela obra teria sido assumida por uma associação de cessionários, circunstância fática não esclarecida pelos agravantes. Segundo tal laudo, a obra apresentava, em 2022, patologias de graus regular ou crítico, como infiltrações e rede elétrica precária. Para além, há notícia de pelo menos uma ação judicial anterior relacionada à obra embargada, desde 2021 (ID no 242418006), o que também merece elucidação. Logo, seria precipitada a entrega inacabada de parte do imóvel aos agravantes para que prosseguissem na construção, antes de instaurado mínimo contraditório e esclarecidos os pontos fáticos relevantes. Assim, ausente a relevância na argumentação recursal, a só presença da afirmação de urgência não autorizam o deferimento da tutela antecipada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator